Tribunal: TJDFT
Processo: 0716260-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE. ANIMUS ASSOCIATIVO NÃO DEMONSTRADO. RELAÇÕES COMERCIAIS EPISÓDICAS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO EM RESIDÊNCIA DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1.Cuida-se de apelação do Ministério Público em face da sentença que absolveu os réus da acusação de TRÁFICO E associação para o tráfico (artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei no 11.343/2006), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
II - Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se as provas produzidas nos autos são suficientes para condenar os réus pelos crimes de associação para o tráfico de drogas e tráfico de entorpecentes, especialmente à luz das mensagens extraídas de aparelho celular e dos depoimentos policiais colhidos em juízo.
III - Razões de decidir:
3. O crime de associação para o tráfico de drogas previsto no artigo 35 da Lei no 11.343/2006 exige a demonstração de vínculo associativo estável e permanente entre os agentes, com animus societatis, não se confundindo com o mero concurso eventual de pessoas ou com relações comerciais episódicas de compra e venda de entorpecentes.
4. As mensagens extraídas do aparelho celular de Gabriel evidenciam relações bilaterais e autônomas entre ele e cada um dos corréus, caracterizando típicas relações comerciais de comprador-fornecedor, sem demonstração de divisão de tarefas, hierarquia, coordenação conjunta ou estrutura organizada voltada à prática reiterada do tráfico. A ausência de diálogos diretos entre os corréus reforça a inexistência de interação recíproca e de vínculo associativo comum, evidenciando que cada um atuava de forma autônoma, sem a convergência estável de vontades necessária à configuração da societas sceleris.
5. Não há provas concretas da prática do crime de tráfico de drogas imputado a Hérick, pois as substâncias entorpecentes foram apreendidas em residência vinculada a seus irmãos, que inicialmente responderam pelo mesmo fato e foram absolvidos por insuficiência de provas, não havendo elementos concretos que demonstrem a posse, guarda ou domínio material da droga por parte do acusado.
IV – Dispositivo:
6. Recurso desprovido.